Tribunal: STF
Processo: ARE 1600270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO TRANSNACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÕES CRIMINAIS EM FACE DE SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI N 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. AS QUESTÕES EM DISCUSSÃO CONSISTEM EM (I) RECONHECER OU NÃO DEMONSTRADOS A AUTORIA, MATERIALIDADE E O DOLO NA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU (II) DEFINIR SE A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXTINTA POR INDULTO PODE CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES (III) ESTABELECER SE A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA AUTORIZAM O AUMENTO DA PENA-BASE (IV) DETERMINAR SE É CABÍVEL O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( 4 DO ART. 33 DA LEI N 11.343/06) E (V) FIXAR SE A CAUSA DE AUMENTO PELA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO COMPORTA ELEVAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS PELAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. 4. O RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES É LEGÍTIMO, AINDA QUE A PENA ANTERIOR TENHA SIDO EXTINTA POR INDULTO, POIS ESTE NÃO AFASTA OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO, CONFORME SÚMULA N 631 DO STJ. 5. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (COCAÍNA EM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA) QUE DEVEM SER CONSIDERADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, CONFORME ART. 42 DA LEI N 11.343/06. 6. A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA DEVE OBSERVAR CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE, SENDO ADMISSÍVEL O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, "caput", XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente